Tribunal: TJSP
Processo: 1004105-81.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento de honorários. Prescrição consumada. Artigos 206 § 5o do Código Civil e 25 da Lei 8.906/94. Improcedência da ação preservada, mas com alteração de seu fundamento. Recurso improvido.